Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704561-14.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: FERNANDO MOREIRA DE SOUZA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO Vistos, etc. A parte ré apresentou Reclamação ao STF e ao STJ em face da decisão da Presidência, ao ID 29887349, que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Extraordinário. É o breve relatório. Decido. A reclamação constitucional é ação autônoma proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, devendo ser instruída comprova documental e dirigida ao presidente do tribunal, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 988. Desse modo, A reclamação ao STF e ao STJ deveria ser interposta nestes respectivos Tribunais Superiores, e não nesta turma recursal. Não há comprovante de interposição das referidas ações nos órgãos jurisdicionais competentes. O termo ad quem para a parte ré interpor Agravo Interno da decisão monocrática da Presidência, que negou seguimento ao Agravo Interno interposto foi 02/05/2022, uma vez que o patrono da parte recorrente Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrou ciência em 05/04/2022. Portanto, não há mais atividade jurisdicional cognitiva. Certifique-se o trânsito em julgado essa decisão e remetam-se os autos à origem, para os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes dessa decisão. Brasília, 1 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal